Tribunal: STF
Processo: ARE 1289317
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDOC 4, p. 1-2):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. APOSENTADORIA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM CLASSE ANTERIOR. EXIGÊNCIA DE PERMANÊNCIA MÍNIMA DE CINCO ANOS NA CLASSE. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. INSTERSTÍCIO QUINQUENAL A SER CONSIDERADO DENTRO DO CARGO EFETIVO OCUPADO. ILEGITIMIDADE DO SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. Diante do fato de o ato de aposentação impugnado na presente ação mandamental ter sido praticado diretamente pelo Secretário da Administração do Estado da Bahia, afigura-se nele concentrar-se a condição da autoridade dita coatora, ao passo em que o Superintendente da Previdência apresenta-se como mero executor do ato concessivo da aposentadoria. Cabível, portanto, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade.
    2. Não possui respaldo legal a interpretação levada a efeito pelo impetrado e pelo Estado da Bahia, de que a exigência permanência mínima de 5 anos prevista no art. 40, §1º III da Constituição da República, norma repetida na Constituição Estadual, se dirige à classe ocupada pelo servidor dentro da mesma carreira.
    3. A adequada interpretação da referida norma é no sentido de que o interstício quinquenal deve se dar no cargo de Agente de Tributos, e não em uma de suas classes. Preenchido o requisito de cinco anos no referido cargo, o servidor poderá se aposentar com os proventos calculados de acordo com a remuneração percebida, qual seja, da classe que ocupar no momento da inativação. Precedentes do STF, do STJ e desta Corte de Justiça.
    4. A jurisprudência do STJ é assente em permitir a aplicação de multa diária em mandado de segurança, com base no art. 461, §§ 4º e 5º do CPC. Precedentes. 5. preliminar de ilegitimidade acolhida e, no mérito, segurança concedida”.
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XXIII, 37, caput, 39 e 40, § 1º, III, da CF. 
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o Recorrido “foi promovido para a classe 8 do cargo de Agente de Tributos, em 01 de novembro de 2010, não possuindo 5 (cinco) anos de efetivo exercício na referida condição, razão porque deverá ser inativado na classe 7” (eDOC 12, p. 11).
    Sustenta-se, ainda, que o acolhimento do pleito da parte Recorrida afeta o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Previdenciário dos Servidores Públicos, configurando um evidente enriquecimento sem causa lícita, o que “justifica que se exija não apenas o tempo de permanência no cargo efetivo, mas também nas respectiva classe, sem que tal entendimento importe em considerar qualquer provimento derivado” (eDOC 12, p. 14). 
    A Vice-Presidência do TJ/BA inadmitiu o recurso extraordinário, considerando que esta Corte já pacificou a matéria dos autos, no sentido de que a promoção do funcionário no mesmo cargo para classe distinta “não estaria adstrita ao prazo de 05 (cinco) anos, restando inadmissível reconhecer a mencionada contradição à legislação” (eDOC 18, p. 1-2). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, no que tange à questão de fundo, assim decidiu (eDOC 4, p. 7-13):
    “Com efeito, a presente ação mandamental sustenta como ilegal o ato de aposentação do impetrante nos termos em que levado a efeito pelo impetrado. Argumenta a impossibilidade de se interpretar a exigência de permanência mínima de 5 anos no efetivo cargo, feita pelo art. 40, §1º, III, da Constituição da República, como aplicável às classes organizadas em carreira relativas ao mesmo cargo. No particular, merecem prosperar as alegações delineadas na peça introdutória. 
    O mencionado dispositivo constitucional prevê requisitos para a aposentadoria voluntária do servidor público, in verbis: 
    (...)
    Ademais, anota-se que a Constituição Estadual reproduziu o dispositivo com a mesma redação em seu art. 42, III. 
    Vê-se, nitidamente, portanto, a menção à expressão “cargo efetivo”. Assim, não prospera a leitura feita pelo impetrado e pelo Estado da Bahia, no sentido de que a mens legis se referiria às classes organizadas em carreira, de modo a se dessumir que o servidor deveria ocupar a respectiva classe por um período mínimo de cinco anos para que pudesse se aposentar com os proventos a ela relativos. Deveras, esta não é a interpretação correta a ser dada à norma sob comento. 
    Com efeito, nos termos da Lei Estadual n. 8.210/2002, que reestrutura o Grupo Ocupacional Fisco, abrangendo as carreiras de Auditor Fiscal e de Agente de Tributos Estaduais, o ingresso nestes cargos se dá mediante concurso, e o desenvolvimento, por meio de promoção entre classes. Veja-se: 
    (...)
    Desta forma, é possível concluir que o ingresso inicial no cargo de Agente de Tributos é forma de provimento originário em cargo público, ao passo em que a ascensão mediante promoção entre classes é forma de provimento derivado, não constituindo investidura em cargo diverso, ao contrário do quanto apregoado pelo ente público interveniente. 
    Justamente por isso, o STF já firmou o entendimento de que “a promoção na mesma carreira, de uma classe para outra, não importa violação ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Constituição Federal” (RE 433354 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 12/04/2011, DJe-082 03-05-2011). Se o entendimento fosse no sentido de se tratarem de cargos distintos, este não seria o posicionamento adotado. (grifei)
    Assim sendo, o cargo de Agente de Tributos é único, ainda que seja organizado em carreira composta por classes. 
    E como o mencionado dispositivo constitucional aduz à permanência mínima de “cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”, a adequada interpretação da referida norma é no sentido de que o interstício quinquenal deve se dar no cargo de Agente de Tributos, e não em uma de suas classes. Preenchido o requisito de cinco anos no referido cargo, o servidor poderá se aposentar com os proventos calculados de acordo com a remuneração percebida, qual seja, da classe que ocupar no momento da inativação. 
    É de suma importância anotar que o posicionamento esposado encontra o devido respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesta esteira, colhem-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)
    Assim sendo, é lídimo concluir pela existência de direito líquido e certo do impetrante de se ver aposentado com base na classe que ocupava ao momento do seu ingresso na inatividade (Classe 8 – fls. 15/22), de modo a eivar de ilegalidade o ato de aposentação impugnado nos autos, no tocante à reversão à classe anteriormente ocupada (Classe 6 – fl. 23) para fins de cálculo dos seus proventos. A concessão da segurança, portanto, é medida que se impõe”. 
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado, nada obstante, ressalva de meu entendimento pessoal, no sentido de que a exigência de cinco anos de efetivo exercício no cargo efetivo para fins de aposentadoria deve correspondente ao último patamar ocupado pelo servidor em atividade, sob pena de inativação com os proventos correspondentes ao patamar anterior. 
    A respeito da controvérsia dos autos, confiram-se, em caso específico, cujo recurso também foi interposto pelo Estado da Bahia o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE CARREIRA. CINCO ANOS NO CARGO E NÃO NA CLASSE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 40, § 1°, III, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (ARE 1.248.344-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber e ARE 1.189.015- AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin). II – A promoção na carreira do servidor público se dá no mesmo cargo originalmente ocupado pelo servidor, não estando a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1°, III, da Constituição Federal, que se refere à ocupação de novo cargo pelo agente público. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.266.034-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.09.2020). 
    Vejam-se, ainda, a respeito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel. Min. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei) (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.02.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifei) (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n. 8.210/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.104.485-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.05.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (grifei) (ARE 1.189.015-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2019). 
    Também não merece prosperar a alegação da parte Recorrente de que o acolhimento do pedido posto no mandado de segurança afetaria o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Previdenciário dos Servidores Públicos, configurando um evidente enriquecimento sem causa lícita (eDOC 4, p. 13), tendo em vista que tal apreciação demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação local pertinente, o que impede o trânsito do apelo extremo. Veja-se, a respeito, em caso assemelhado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS E EQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF.PRECEDENTES O acolhimento da pretensão dos contribuintes impõe uma revisão dos critérios de equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência estabelecido pelo Estado. Nos termos da jurisprudência da Corte firmada em casos análogos, a análise das razões recursais demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, bem como um juízo interpretativo sobre a legislação local pertinente (Leis Complementares estaduais nº 266/2004 e 412/2008), circunstâncias vedadas nos termos das Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 774.491-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.08.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente